Tribunal: TJBA
Processo: 8036287-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036287-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: LUIZ EDUARDO NAVARRO AMARAL e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ VIEIRA MEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA NÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTOS REALIZADOS POR DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO CONEXA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RISCO À SAÚDE DE BENEFICIÁRIOS IDOSOS E NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reativação de plano de saúde coletivo por adesão, sob pena de multa diária, em virtude de cancelamento por suposta inadimplência, após a ocorrência de negativa de atendimento de emergência a beneficiário idoso. Os Agravados demonstraram a realização de depósitos judiciais continuados em ação conexa para garantia da contraprestação pecuniária do contrato.

II. Questão em discussão

Averiguar a legitimidade passiva
ad causam
da operadora de plano de saúde (Agravante) em contrato coletivo por adesão administrado por terceira pessoa jurídica, e a subsistência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) para a manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde cancelado unilateralmente por alegação de mora nos pagamentos judiciais.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde (Agravante) é insubsistente, pois nas relações consumeristas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A Administradora de Benefícios, embora responsável pela gestão administrativa e cobrança, atua como preposto da operadora na contratação de planos coletivos, de modo que a responsabilidade da operadora perante o beneficiário é plena e inquestionável, sendo inaplicáveis disposições regulamentares internas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para afastar a responsabilidade solidária.

A probabilidade do direito dos Agravados reside na flagrante inobservância pela cadeia de fornecimento dos requisitos legais previstos na Lei nº 9.656/98 para a rescisão unilateral de contratos de planos de saúde, notadamente a ausência de comprovação de notificação válida e tempestiva da alegada mora.

A realização de depósitos judiciais para a manutenção do plano, e o posterior pedido de levantamento dos valores pela co-ré administradora em autos conexos, afasta o alegado
animus non solvendi
e a má-fé dos consumidores, demonstrando diligência na tentativa de preservar o contrato em face de litígio sobre a forma de cobrança. A aceitação subsequente dos valores torna abusiva a exclusão.

O perigo de dano (
periculum in mora
) está evidente, ante a negativa de cobertura de atendimento emergencial a beneficiário idoso, o qual já teve o atendimento recusado sob justificativa de exclusão do plano, caracterizando risco iminente de prejuízo irreparável à saúde e à vida, bens jurídicos de primazia constitucional. O interesse de proteção à saúde do Agravado, que comprova a necessidade de atendimento de urgência em 29 de maio de 2025 negado sob a justificativa de exclusão, prevalece sobre o alegado risco de dano inverso à operadora, cujos valores de custeio estão judicialmente garantidos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a tutela de urgência de primeiro grau.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, sob alegação de inadimplência, é abusivo quando comprovada a ausência de notificação válida do beneficiário e há demonstração de regular adimplemento das contraprestações por meio de depósito judicial, mormente em se tratando de idosos em situação de urgência médica, subsistindo a responsabilidade solidária da operadora mesmo em face da intermediação por administradora de benefícios.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento número
8036287-34.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravados
LUIZ EDUARDO NAVARRO AMARAL e ANA AMELIA TABOADA GOMES AMARAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em

conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto do
eminente
Relator.

Salvador (BA), 28 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB